Tribunal: TJMT
Processo: 1045859-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045859-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON ALVES DA CRUZ - CPF: 964.597.271-04 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO POR AUSÊNCIA DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045859-52.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ANDERSON ALVES DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ACIDENTE NÃO ABRANGIDO PELO SEGURO DPVAT –DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR –

NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente envolvendo veículo automotor
– através de Boletim de Ocorrência e Relatório Médico –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do ombro esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ANDERSON ALVES DA CRUZ
,
que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 56560144).

Em suas razões recursais (ID 56560146), a parte recorrente alega que a natureza do acidente sofrido pela parte apelada não é coberta pelo seguro DPVAT, pois a lesão apresentada é decorrente de uma simples queda de
cavalo
, não havendo que se falar em obrigação indenizatória de seguro DPVAT.

Assevera que são indenizáveis apenas os danos causados por veículos automotores quando o veículo for a causa determinante do acidente, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Aduz que os documentos médicos anexados aos autos informam uma queda de cavalo e não acidente de trânsito envolvendo um veículo automotor, inexistindo assim, o nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente noticiado nos autos.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais com a consequente extinção do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora o pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 56560148).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ANDERSON ALVES DA CRUZ,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 14/06/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 56560114), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor equivalente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país na data do efetivo pagamento, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID 56560119 - Pág. 2):

“
(...)Estava com minha motocicleta no dia 14/06/2019, por volta das 23:40 horas, na Rodovia dos Imigrantes,
quando um cavalo passou e invadiu a pista e atravessou para o outro lado da rodovia, onde não consegui

frear o meu veiculo e colidi com o animal,
assim perdi o controle e cai ao solo, fui socorrido pela Rota Oeste e levado para o pronto

socorro de Várzea Grande com trauma no tórax e escoriações pelo corpo.”

Apesar de uma das fichas de atendimento médico da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Várzea Grande (ID. 56560119 - Pág. 6) indicar “
paciente trazido pela rota d’oeste em prancha rígida com colar cervical e coxins laterais,
após queda de cavalo
”,
a ficha de atendimento de ID. 56560119 - Pág. 3:
“paciente com história de
colisão moto/cavalo
” –“paciente com história de acidente
motociclistico
com dor em joelho esq.”

Do mesmo modo, do laudo pericial do juízo, extrai-se que a parte apelada apresenta invalidez parcial incompleta no ombro esquerdo de média repercussão, quantificada em 50%, decorrente exclusivamente do acidente pessoal envolvendo veículo automotor (ID. 56560134 - Pág. 3).

Assim, da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que vitimou a parte autora, ora apelada, foi causado por um veículo automotor, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e o dano ocorrido, que resultou em sua invalidez permanente.

A propósito, a incapacidade permanente da parte autora encontra-se cristalinamente demonstrada pelo laudo pericial. (ID 56560134).

Portanto, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 - a prova do acidente envolvendo veiculo automotor e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a parte autora, ora apelada.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DE ÔNIBUS. HIPÓTESEDE INCIDÊNCIADA NORMALEI Nº 6.194/76. 1. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos.4. Recurso especial provido.”
(REsp 1241305/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZPERMANENTE- QUEDA DE ÔNIBUS – VEÍCULO CAUSA DETERMINANTE – DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.”
(ED 49163/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSALCARACTERIZADO– SENTENÇAMANTIDA– HONORÁRIOSMAJORADOS – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.”
(Ap 27803/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente envolvendo veículo automotor e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020